Tribunal: TJDFT
Processo: 0705740-42.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705740-42.2018.8.07.0018 RECORRENTE: VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA À CONCESSIONÁRIA. PODER PÚBLICO. PRÓ-DF II. INOVAÇÃO RECURSAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO EXTRAPATRIMONIAL IN RE IPSA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 227 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Invocação do art. 43, §2o do Código de Defesa do Consumidor não sujeita à apreciação do juízo monocrático constitui inovação recursal e supressão de instância, tendo em vista que não foi decidida na instância ordinária. 2. Embora tenha sido invocado o entendimento da Súmula 227 do STJ para sustentar que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, necessária a demonstração efetiva do abalo à honra objetiva, não se tratando de dano in re ipsa (REsp 1.497.313/PI - 3a Turma – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – Data de julgamento: 07/02/2017 – Data de publicação: 10/02/2017). 3. Ausente nos autos a demonstração inequívoca do dano extrapatrimonial, constando apenas alegação genérica quanto ao nome negativado erroneamente e às ilações relacionadas às consequências que, faticamente não foram trazidas aos autos, inexiste dever de indenizar. 4. Apelação conhecida, mas não provida. Majoração dos honorários advocatícios fixados na origem de 10% (dez por cento) para o percentual de 12% (doze por cento), na forma do art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, imputados à Apelante em face da causalidade. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, e parágrafo único , inciso II, ambos do Código de Processo Civil, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 422 do Código Civil, sob o argumento de que os contratantes são obrigados a agir de boa-fé em suas contratações; c) artigo 187 do Código Civil, uma vez que a recorrida excedeu os limites manifestamente impostos pela boa-fé ao negativar a recorrente de forma indevida; d) artigo 927 do Código Civil, porque o cometimento de ato ilícito deve gerar condenação respectiva em indenização por dano moral. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, c/c com o parágrafo único , inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 422 do CC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante à indicada afronta aos artigos 187, e 927, ambos do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que não restou demonstrado dano extrapatrimonial, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023